Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-05.2021.8.11.0038
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-05.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDENICE RAMOS DELGADO - CPF: 041.775.111-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor, em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão de nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização.

Se exige para o reconhecimento da indenização a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDENICE RAMOS DELGADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais n. 1000113-05.2021.8.11.0038,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito, objeto de discussão dos autos. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 86 e 85, §2o, do CPC, ficando, em relação a parte autora, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões, a recorrente alega que a cobrança indevida, somada à ameaça de inclusão que sofreu, causou constrangimentos de ordem moral.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada totalmente procedente, fixando a indenização pelos danos morais que aponta ter sofrido, no valor sugerido de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, de Id. 166462002, a empresa apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que a parte apelante tenha, efetivamente, sofrido dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sabe-se que a simples cobrança e ameaça de inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um serviço não prestado, sem que seja efetiva a restrição ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da recorrente perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Ora, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023